Tribunal: TJDFT
Processo: 0750401-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. COMODATO DE IMÓVEL SEM PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO. CITAÇÃO. SUPRIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta com vistas à cassação da r. sentença que, em sede de julgamento antecipado da lide, julgou improcedentes os pedidos autorais de extinção do comodato c/c reintegração de posse e perdas e danos, sob o fundamento de inexistência de notificação extrajudicial do comodatário para constituição em mora.
2. A citação válida supre a ausência de notificação extrajudicial do comodatário, pois comprova a ciência inequívoca dele quanto ao pleito de extinção do comodato, além de constitui-lo em mora (CPC/15, art. 240). Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. A inexistência de prévia notificação extrajudicial do comodatário não é capaz de fundamentar, por si só, o julgamento de improcedência do pedido, sobretudo quando o comodatário foi regularmente citado.
4. Por conseguinte, não se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, pois a solução da controvérsia demanda a devida instrução probatória, sendo inaplicável o disposto no art. 355, I, do CPC/15.
5. Constatada, portanto, a nulidade da r. sentença, impõe-se a sua cassação, com retorno dos autos à origem para a realização da devida instrução processual, sendo inaplicável o disposto no art. 1.013, § 3o do CPC/15, pois o feito não se encontra em condições de imediato julgamento.
6. Apelação conhecida e provida.